Tribunal: TJSP
Processo: 1061754-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO - AÇÃO COMINATÓRIA – CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "BENJAMIN" E "BENJAMIM A PADARIA" – ENTREGAS PELO APLICATIVO "RAPPI" – Ação visando à condenação da ré RAPPI, para que se abstenha de utilizar em seu "site" a marca "Benjamin a Padaria", de titularidade da autora MUNDO DOS PÃES, e de oferecer, por meio de seu aplicativo os produtos comercializados pela autora I.B. CAFÉ em

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO - AÇÃO COMINATÓRIA – CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "BENJAMIN" E "BENJAMIM A PADARIA" – ENTREGAS PELO APLICATIVO "RAPPI" – Ação visando à condenação da ré RAPPI, para que se abstenha de utilizar em seu "site" a marca "Benjamin a Padaria", de titularidade da autora MUNDO DOS PÃES, e de oferecer, por meio de seu aplicativo os produtos comercializados pela autora I.B. CAFÉ em qualquer de seus estabelecimentos, além de indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento - A autora MUNDO DOS PÃES é titular da marca "BENJAMIM" E "BENJAMIN A PADARIA". A ré RAPPI usa tais marcas em seu aplicativo e no seu "site", sem autorização da titular. Tal prática caracteriza concorrência desleal, seja pelo uso indevido de marca, seja porque deixa transparecer que tem vínculo ou parceria com as autoras, criando confusão entre os estabelecimentos (art. 189, I, e art. 195, IV, LPI). A ré apelante não compra o produto da autora para "revender". Na verdade, a ré se vale da marca da autora para ampliar os seus serviços de entrega, tudo sem anuência da titular da marca. Nesse ponto, cabe destacar que as autoras não têm qualquer parceria com RAPPI; pelo contrário, tem contrato de exclusividade com a IFOOD (concorrente da RAPPI). Além disso, apesar da alegação da ré apelante de que não tem vínculo com a fornecedora, é certo que se houver vício ou fato do produto ou do serviço (mercadoria estragada, produto não entregue no prazo etc.), o consumidor se voltará precipuamente contra a fornecedora (titular da marca e do produto), e não contra a transportadora (ou intermediadora RAPPI). Nesse passo, além do uso desautorizado de marca, pode se cogitar de ofensa à norma consumerista, que é de ordem pública e de interesse social (art. 1o, CDC) – RECURSO DESPROVIDO.